Tribunal: CARF
Processo: 10880.963460/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.963460/2011-05
ACÓRDÃO
1202-001.474 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TVA SISTEMA DE TELEVISAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reconhecer o direito ao crédito adicional de R$ 9.941,28 correspondente às
estimativas quitadas mediante compensação, homologando-se as compensações pleiteadas até
esse limite.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.474 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963460/2011-05
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal em
Brasília/DF que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Contra a Contribuinte acima identificada foi emitido, em 02/08/2011, o Despacho
Decisório de fls. 12 a 17, referente a homologação parcial da compensação
declarada no PER/DCOMP 20167.12158.190707.1.3.02-4852, resultando no
seguinte saldo devedor (para pagamento até 31/08/2011):

A não homologação integral da compensação foi decorrente da constatação do
valor do saldo negativo de IRPJ disponível ser igual a R$ 593.872,80, sendo que o
valor informado no PER/DCOMP foi de R$ 665.854,79. Isso ocorreu devido à falta
de confirmação de parte dos valores de IRRF informados e também da não
confirmação de parte dos pagamentos de estimativa informados, no valor de R$
9.941,28, conforme demonstrativo de fls. 13 e 14.
Cientificada do despacho em 15/08/2011 (histórico de comunicação de fls. 20), a
Interessada protocolou, em 14/09/2011, a manifestação de inconformidade de
fls. 21 a 42, juntamente com os documentos de fls. 43 a 275, alegando, em
síntese, que:
a) em relação aos valores de IRRF não confirmados, houve equívocos cometidos
pela Requerente que fizeram o sistema informatizado da Receita Federal do Brasil
não reconhecer tais valores;
b) o equívoco cometido foi ter efetuado todo o recolhimento do IRRF, relativo a
contratos de mútuo entre ela e a Editora Abril e a Tevecap, em seu próprio CNPJ,
conforme provam os DARF anexos. Os valores recolhidos correspondem
exatamente ao montante do IRRF que deveria ter sido retido por aquelas
empresas;
c) o aludido IRRF foi informado pela Interessada em DIRF, com emissão de
informe de rendimentos, que foi entregue como se a Editora Abril e a Tevecap
fossem beneficiárias dos pagamentos, o que não é verdade;
d) junta cópia das DIPJ 2007 das respectivas empresas para comprovar que os
valores de IRRF por ela recolhidos não foram por elas utilizados;
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.474 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963460/2011-05
3
e) apesar dos equívocos formais, faz jus ao montante integral do saldo negativo
de IRPJ informado, haja vista que foi recolhido integralmente o valor do IRRF em
discussão;
f) quanto às retenções efetuadas por órgãos públicos, por diversas oportunidades
não recebe o informe de rendimentos para fins de comprovação da retenção do
imposto. Dessa forma, o único meio de prova constitui nos “espelhos” das notas
fiscais, bem como nas telas que confirmam a liquidação das faturas por meio de
sistema utilizado pela Contribuinte (documentos anexos);
g) avoca o princípio da verdade material, para que os documentos acostados aos
autos sejam acatados como provas das suas alegações;
h) negar as retenções devidamente comprovadas representa afronta aos
princípios constitucionais da legalidade e da moralidade;
i) no caso de dúvidas acerca da efetividade das retenções efetuadas, deve-se
realizar diligência com o intuito de saná-las;
j) a quantia não confirmada referente ao pagamento de estimativa é objeto de
discussão nos autos do processo administrativo no 10880.900665/2011-71,
aguardando julgamento, razão pela qual deve ser confirmada;
k) caso se entenda que o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ em discussão
dependa do julgamento a ser realizado nos autos do processo administrativo no
10880.900665/2011-71, faz-se necessária a suspensão deste processo, até que
haja o julgamento definitivo daquela matéria;
l) a questão acima exposta não constitui vedação para a homologação da
compensação em discussão, conforme disposto no art. 34 da Instrução Normativa
SRF no 900/2008 e no art. 74 da Lei no 9.430/1996;
m) não haverá qualquer prejuízo para o Fisco se o recolhimento da estimativa que
não foi confirmado se deu por meio de compensação ou, posteriormente, por
pagamento propriamente do débito, em caso de desfecho desfavorável à
Contribuinte.
Diante do exposto, requer a reforma do Despacho Decisório de fls. 12 a 17, a fim
de que seja reconhecida a legitimidade na utilização integral do saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário de 2006, com a conseqüente homologação
integral das compensações pleiteadas.
A 6a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes abaixo:
DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
A Interessada requer a realização de diligências com o objetivo de sanar dúvidas
acerca das retenções de imposto na fonte que não foram confirmadas.
A realização de diligências e perícias está disciplinada nos arts. 35 e 36 do Decreto
no 7.574, de 2011, reproduzidos a seguir: (...)
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.474 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963460/2011-05
4
Convém ressaltar que a diligência não tem o condão de produzir provas cuja
responsabilidade é do contribuinte, como nesse caso, posto que, de acordo com o
art. 373 do Código de Processo Civil, abaixo reproduzido, o ônus da prova cabe a
quem alega(...)
A comprovação da retenção do imposto na fonte se dá por meio da apresentação
dos respectivos comprovantes de rendimentos, cujo ônus é do Contribuinte, não
sendo cabível transferir essa responsabilidade ao Fisco.
Diante do exposto, indefiro o pedido de diligência solicitado.
DOS VALORES DE IRRF NÃO CONFIRMADOS
Acerca dos valores de IRRF não confirmados, referentes às fontes pagadoras
Editora Abril, CNPJ 02.183.757/0001-93, e Tevecap, 57.574.170/0001-05, a
Contribuinte alega que cometeu equívocos que fizeram o sistema informatizado
da Receita Federal do Brasil não reconhecer tais valores. Afirma que efetuou todo
o recolhimento do IRRF, relativo a contratos de mútuo entre ela e tais empresas,
em seu próprio CNPJ, conforme provam os DARF anexos. Sustenta que, na
realidade, embora tenha emitido comprovantes de rendimentos constando
aquelas pessoas jurídicas como beneficiárias dos pagamentos, foi ela quem
recebeu os valores.
Compulsando os autos, verifica-se que não foram juntados os contratos de mútuo
mencionados pela Manifestante. Por conseguinte não restou comprovada a sua
alegação, de que foi beneficiária daqueles rendimentos.
Os documentos carreados autos demonstram que os citados rendimentos foram
pagos pela Interessada, haja vista os comprovantes de rendimentos por ela
emitidos (fls. 154 e 155) e os próprios recolhimentos do imposto por ela
efetuados.
Cumpre informar que, conforme consulta realizada em outubro de 2018 no
sistema DIRF da Recita Federal do Brasil (fls. 279), a Contribuinte declarou que as
empresas Editora Abril, CNPJ 02.183.757/0001-93, e Tevecap, 57.574.170/0001-
05, foram beneficiárias de pagamentos por ela efetuados, com código de receita
3426 (rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, exceto fundos de
investimento). Mais uma razão para não acatar as alegações da Manifestante.
O fato de as beneficiárias dos rendimentos não terem utilizado o IRRF em suas
respectivas DIPJ não constitui prova suficiente de que os valores não foram
recebidos por ela, mas sim pagos à Manifestante.
Da mesma forma, a escrituração de tais operações na contabilidade da
Contribuinte não faz, por si só, prova a seu favor. Para tanto, deveria estar
corroborada por documentação hábil e idônea, tais como extratos bancários
constando as quantias recebidas. E, como esclarecido acima, isso não ocorreu.
Nesse sentido, confira-se o disposto no art. 923 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, que assim dispõe: (...)
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.474 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963460/2011-05
5
A Manifestante alega que, quanto às retenções efetuadas por órgãos públicos,
por diversas oportunidades não recebe o informe de rendimentos para fins de
comprovação da retenção do imposto. E que, por isso, deveriam ser aceitas como
provas da retenção dos valores de IRRF os “espelhos” das notas fiscais, bem como
nas telas que confirmam a liquidação das faturas por meio de sistema utilizado
pela Contribuinte.
Quanto à possibilidade de compensar o IRRF na DIPJ, confira-se o que dispõe
sobre a matéria os arts. 942 e 943 do RIR/99: (...)
Verifica-se, portanto, que o documento hábil para a comprovação do IRRF é o
informe de rendimentos fornecido pela respectiva fonte pagadora.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções nas fontes informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF.
Consulta realizada em outubro de 2018 nos sistemas da Receita Federal do Brasil
constatou que, dos demais valores de IRRF que não foram confirmados, relativos
às fontes pagadoras de CNPJ 00.394.411/0001-09 e 05.354.891/0001-06, não
foram apresentadas DIRF constando a Contribuinte como beneficiária (fls. 278).
Insta salientar que somente as notas fiscais contendo o valor do IRRF não são
suficientes para comprovar a retenção do imposto. A legislação é clara: o
documento legal para comprovar a retenção do IRRF que deve ser apresentado
pelo Contribuinte é o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora.
DO PAGAMENTO DE ESTIMATIVA NÃO CONFIRMADO
Em relação à quantia não confirmada referente ao pagamento de estimativa, R$
9.941,28, que a Interessada alega ser objeto de discussão nos autos do processo
administrativo no 10880.900665/2011-71, cumpre informar que foi proferida
decisão desfavorável a ela naquele processo, Acórdão no 03-082.317, de
25/10/2018. Logo, como o referido crédito não foi reconhecido, não pode ser
considerado como estimativa compensada para fins de apuração do saldo
negativo de IRPJ.
Diante
do
exposto,
voto
pela
IMPROCEDÊNCIA
da manifestação de
inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 317) pugnando pelo seu provimento no seguintes termos:

(...)
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.474 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963460/2011-05
6

(...)

Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.474 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963460/2011-05
7

(...)

(...)
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.474 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963460/2011-05
8

Diante do exposto, requer seja dado integral provimento ao presente recurso
para reformar o acórdão recorrido e reconhecer integralmente o direito creditório
da Recorrente, com a consequente homologação das compensações declaradas.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.474 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963460/2011-05
9
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.
MÉRITO
IRRF CONTRATOS DE MÚTUO
Nos termos do relatório, o propósito recursal se refere a não homologação integral da
compensação decorrente da constatação do valor do saldo negativo de IRPJ disponível ser igual a R$ 593.872,80,
sendo que o valor informado no PER/DCOMP foi de R$ 665.854,79. Isso ocorreu devido à falta de confirmação de parte
dos valores de IRRF informados e também da não confirmação de parte dos pagamentos de estimativa informados, no
valor de R$ 9.941,28, conforme demonstrativo de fls. 13 e 14 – tudo em função dos seguintes motivos, in
verbis:
(...)b) o equívoco cometido foi ter efetuado todo o recolhimento do IRRF, relativo
a contratos de mútuo entre ela e a Editora Abril e a Tevecap, em seu próprio
CNPJ, conforme provam os DARF anexos. Os valores recolhidos correspondem
exatamente ao montante do IRRF que deveria ter sido retido por aquelas
empresas;
c) o aludido IRRF foi informado pela Interessada em DIRF, com emissão de
informe de rendimentos, que foi entregue como se a Editora Abril e a Tevecap
fossem beneficiárias dos pagamentos, o que não é verdade;
Nesse contexto, convém esclarece que os documentos anexados pelo contribuinte
não são suficientes para infirmar a decisão recorrida, ou seja, o Recibo de entrega da DIPJ 2007 e-
fls. 83/113, os comprovantes de Arrecadação e-fls. 117/152; informes de Rendimento Financeiros
(e-fls. 153/155) e DIPJ de 2007 - 01/01/2006 a 31/12/2006 – (e-fls. 156 a 220) que nada
comprovam, uma vez que o documento necessário seria o informe de rendimento emitido pela
fonte pagadora. Ademais, todos os documentos mencionados detém CNPJ de n. 71.613.400/0001-
10 da sucedida, segundo o qual não há uma demonstração que conceda ao julgador um grau de
certeza em relação a possibilidade de aproveitamento dos créditos aqui vindicados, tendo em
vista que a operação de sucessão entre a empresa recorrente sucessora, cujo CNPJ é
44.597.052/0001-62 e a sucedida CNPJ de n. 71.613.400/0001-10 não constam nos autos,
tampouco os documentos fiscais e contábeis que seriam instrumentos idôneos a fazer prova ao
direito do contribuinte.
Nesse contexto, em que pese os Contratos de Mútuo anexados ao Recurso
Voluntário (319/327) demonstrarem a relação jurídica entre as partes, eles não fazem prova das
retenções e resta claro que as planilhas descritivas dos respectivos empréstimos mencionadas em
suas clausulas como parte integrante dos contratos não se encontram nos autos, de forma que
tais instrumentos não demonstram efetivamente o direito creditório do contribuinte.
DAS PARCELAS DAS RETENÇÕES NA FONTE SOB O N. 6190
No caso em apreço, na visão deste relator, não restaram comprovadas as parcelas
de retenções na fonte sob o n. 6190. Portanto, tomando como base os fundamentos contidos nos
excertos do Acórdão de Manifestação de Inconformidade exarado pela instância de origem, peço
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.474 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963460/2011-05
10
vênia para adotá-los, desde já, como razões de decidir, de conformidade com o artigo 114, §12o,
inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, in verbis:

(...) Consulta realizada em outubro de 2018 nos sistemas da Receita Federal do
Brasil constatou que, dos demais valores de IRRF que não foram confirmados,
relativos às fontes pagadoras de CNPJ 00.394.411/0001-09 e 05.354.891/0001-06,
não foram apresentadas DIRF constando a Contribuinte como beneficiária (fls.
278).
Insta salientar que somente as notas fiscais contendo o valor do IRRF não são
suficientes para comprovar a retenção do imposto. A legislação é clara: o
documento legal para comprovar a retenção do IRRF que deve ser apresentado
pelo Contribuinte é o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora.

Nesse sentido, Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento do
crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Vale lembrar, que o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente o seu direito creditório. Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor,
enquanto o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal
específica bem como os documentos serviram de base para escrituração comercial e fiscal, o que
não ocorreu no caso em apreço.
ESTIMATIVAS
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.474 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963460/2011-05
11
Vale destacar que o Acórdão recorrido manteve a glosa das estimativas nos
seguintes termos:
(...)Em relação à quantia não confirmada referente ao pagamento de estimativa,
R$ 9.941,28, que a Interessada alega ser objeto de discussão nos autos do
processo administrativo no 10880.900665/2011-71, cumpre informar que foi
proferida decisão desfavorável a ela naquele processo, Acórdão no 03-082.317, de
25/10/2018. Logo, como o referido crédito não foi reconhecido, não pode ser
considerado como estimativa compensada para fins de apuração do saldo
negativo de IRPJ.
Diante
do
exposto,
voto
pela
IMPROCEDÊNCIA
da manifestação de
inconformidade.

No caso em apreço, entendo que é o caso da aplicação do Parecer Cosit no 02/2018
para evitar a duplicidade de cobrança, vez que é assegurado ao Recorrente o direito ao cômputo
de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação, segundo o qual detém status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Nesse sentido, entendo que o caso em apreço atrai a aplicação da Súmula CARF no
177 aprovada pela 1a Turma da CSRF, em sessão de 06/08/2021 com vigência em 16/08/2021:

Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Deste feita, cabe transcrever alguns julgados do CARF que corroboram com o
posicionamento aqui adotado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS
NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.474 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963460/2011-05
12
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL Ano-calendário:
2009 COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade. A propósito do tema, foi aprovada pela 1a Turma da CSRF, em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021-, a Súmula CARF no 177: Súmula CARF
no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Nesse quadro, é de se deferir o pleito do Recorrente, no sentido de que sejam
incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as estimativas de IRPJ
extintas por compensação.
Portanto, deve se reconhecer o pleito da Recorrente para que sejam incluídas no
cômputo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 em questão, as estimativas no valor de
R$ 9.941,28 que compuseram a DCOMP no 20167.12158.190707.1.3.02-4852 para homologá-la
parcialmente no valor de R$ 603.814,08 (R$ 593.872,80 + R$ 9.941,28), anteriormente glosada.

Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.474 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.963460/2011-05
13
Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reconhecer o
crédito adicional de R$ 9.941,28 referente a DCOMP no 20167.12158.190707.1.3.02-4852 para
reconhecer o saldo negativo de IRPJ do AC 2006 é de R$ 603.814,08 (R$ 593.872,80 + R$
9.941,28), homologando-se as compensações até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 1109
DF CARF MF
Original